Tribunal: TJSP
Processo: 2282276-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Honorários sucumbenciais devidos a advogado destituído. Acordo celebrado pelas partes sem menção à verba sucumbencial devida ao advogado destituído. Direito de executar os honorários nos mesmos autos reconhecido. Prosseguimento da execução mantido. Recurso desprovido.